Tribunal: STF
Processo: ARE 1542036
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo cujo objeto é a decisão mediante a qual não foi admitido o Recurso Extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 15, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARGO EM COMISSÃO. DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. EXONERAÇÃO. ‘Constitui violação à regra do concurso público a nomeação de pessoas estranhas ao quadro de servidores públicos efetivos para exercer cargos comissionados cujas atividades não correspondem à chefia, direção e assessoramento. Art. 37, V da CF.’ (Parecer da Procuradoria de Justiça).”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDOC 20).



    Interposto Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça deu-lhe provimento para “(...) anular o acórdão dos embargos de declaração, determinando o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que se manifeste, expressamente, a respeito do quanto alegado em aclaratórios, notadamente acerca da necessidade de citação dos servidores que poderão ser afetados pelo julgamento” (eDOC 38).



    Em novo julgamento dos aclaratórios, a 4ª Turma Cível do TJDFT acolheu-os, a fim de sanar omissão, contudo, sem conferir-lhes efeitos modificativos (eDOC 42).



    Opostos novos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados (eDOC 49).



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, 37, II e V, da Constituição da República, alegando-se, em síntese, que (eDOC 53, p. 7):



    “O TJDFT não observou que há dispositivo constitucional que regulamente a contratação de servidores em comissão, não se limitando estes cargos aos agentes políticos. Em assim decidindo, impedindo o Ente Federado de preencher os cargos em comissão criados por lei, a r. sentença afronta diretamente o art. 37, inciso II da Constituição Federal. 



    Veja-se que a decisão não só determina a exoneração dos servidores dos cargos em comissão como impede que tais cargos sejam preenchidos por quaisquer outros servidores. 



    Ao assim decidir, o Juízo a quo vai de encontro à previsão constitucional, pois impede que o ora recorrente tanto realize nomeações quanto exonerações de forma livre, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade que lhe são inerentes. A decisão esvazia o conteúdo constitucional, assim como a legislação então vigente que criou referidos cargos. ”



    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso, ao fundamento de incidência dos óbices constantes das Súmulas nº 282 e nº 356 desta Corte (eDOC 58).



    Em despacho de 31.04.2025, determinei a remessa dos autos à Corte local, para análise de eventual adequação ao Tema nº 1.010, então afetado à sistemática de repercussão geral (eDOC 119).



    Os autos retornaram para este Supremo Tribunal Federal em razão de despacho da Presidência do Tribunal de origem, que assim consignou (eDOC 124, p. 3):



    "(...) Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. 



    É que, neste feito, as razões dispostas no reclamo de ID 51468267 versam acerca da possibilidade de preenchimento dos cargos em comissão criados por lei exclusivamente por aqueles que pertençam ao quadro de servidores efetivos do órgão público, em suposta afronta ao postulado da isonomia, e não a respeito dos requisitos constitucionais em si para a criação de cargos em comissão, matéria central do indicado precedente.



    Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. (...)"



    É o relatório. Decido. 



    No caso, observo que o tribunal de origem, ao enfrentar a controvérsia atinente à possibilidade de preenchimento dos cargos em comissão criados por lei, exclusivamente por servidores efetivos, em face do princípio da isonomia, assim consignou (eDOC 15, p. 2-6):



    “Trago à colação os fundamentos do r. parecer da lavra da eminente Procuradora de Justiça Ruth Kicis Torrents Pereira, que, com proficiência, expôs seu entendimento, que adoto como razões de decidir:



    ‘NO MÉRITO NÃO TEM RAZÃO O APELANTE. COM EFEITO, PRETENDE JUSTIFICAR A LEGALIDADE DA NOMEAÇÃO DAS PESSOAS LISTADAS ÀS FLS. 109/126 DOS AUTOS, PRIMEIRO, ANCORADO NO QUE DISPÕEM OS ART. 2º E 3º DA LEI DISTRITAL 159/91, ABAIXO REPRODUZIDOS:



    (...)



    COMO SE PODE FACILMENTE PERCEBER, OS DISPOSITIVOS ACIMA NADA ESCLARECEM ACERCA DOS CARGOS QUESTIONADOS NESTA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, LIMITAM-SE APENAS A INDICAR A ALTERAÇÃO EM SUA DENOMINAÇÃO. ENTRETANTO, A ANÁLISE QUE TER DE TER ASSENTO NO PRESENTE CASO NÃO DIZ RESPEITO À RUBRICA PELA QUAL O CARGO É DESIGNADO, MAS ÀS ATRIBUIÇÕES DE CADA UM DOS CARGOS E A SUA (DES)CONFORMIDADE COM O COMANDO CONSTITUCIONAL DO ART. 37, V, QUE DISPÕE:



    (...)



    OCORRE QUE A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEG, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DISTRITAL QUE SE SERVE DOS CARGOS EM COMISSÃO ORA INVESTIGADOS, NÃO POSSUI REGIMENTO INTERNO PRÓPRIO QUE ESPECIFIQUE SUAS ATIVIDADES, ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO. COMO A MÁQUINA PÚBLICA DISTRITAL, POR SEUS DIVERSOS ÓRGÃOS, APRESENTA UMA ESTRUTURA BÁSICA COMUM, POSSÍVEL SE MOSTRA A ANALOGIA PARA QUE SE IDENTIFIQUEM AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS PELOS OCUPANTES DE CAFA UM DOS CARGOS EM QUESTÃO.



    (...). NA HIPÓTESE EM TELA, TOMARAM-SE POR BASE OS REGIMENTOS INTERNOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS - SEJUS (ART. 201/202) E CIDADANIA E DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTAECIMENTO - SEAPA (ART. 77 E 79/80), TRANSCRITOS A SEGUIR NAQUILO QUE INTERESSA AO CARGO:



    (...) 



    VÊ-SE CLARAMENTE QUE AS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE ‘ASSISTENTE’, ‘ENCARREGADO’ E ‘SECRETÁRIO-ADMINISTRATIVO’ NEM DE LONGE SE ASSEMELHAM ÀS DE CHEFIA, DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO. ALIÁS, OS REGIMENTOS INTERNOS DA SEJUS E DA SEAPA PREVÊEM ATRIBUIÇÕES PRÓPRIAS, E DISTINTAS DAS LISTADAS ACIMA, PARA OS ASSESSORES EM SEUS ART. 198 E 73, RESPECTIVAMENTE:



    (...)” (grifei).



    Como se depreende dos excertos transcritos, constantes do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado, mesmo considerando a tese firmada no Tema nº 1.010 da repercussão geral – e verificar a adequação das funções dos cargos em comissão criados, com o regime do art. 37, V, da Constituição da República, e a exegese procedida por esta Suprema Corte –, demandaria o minucioso exame de atos normativos locais, circunstância que atrai a incidência, in casu, do óbice da Súmula nº 280/STF.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAIS DE JUSTIÇA DE 1º E 2º GRAUS. GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO. RESOLUÇÕES Nºs 28/2011 E 3/2015. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 310/2005. REESTRUTURAÇÃO. CARREIRA ÚNICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 315 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. A matéria discutida nos presentes autos é diversa daquela versada no RE 592.317-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.11.2014, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte (Tema 315). 2. No caso concreto, portanto, não se trata de violação à Súmula Vinculante 37, tendo em vista que o Tribunal de origem, quanto à gratificação em questão, decidiu a lide com apoio na interpretação de normas locais pertinentes. 3. Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame de normas de direito local (Lei Complementar Estadual 310/2005 e Resoluções nºs 28/2011 e 3/2015), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE 1401918 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-03-2023 PUBLIC 16-03-2023).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280/STF) e para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.294.080-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe de 12.3.2021). 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que não houve decesso remuneratório demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1.018.066-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje de 1º.9.2017). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.



    Sem honorários, por força da disciplina da Lei nº 7.347/1985.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente